Tribunal: TJDFT
Processo: 0720249-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0720249-92.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de ação de Embargos de Declaração em Embargos Infringentes opostos por JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS (réu) contra acórdão desta Câmara Criminal, que rejeitou os Embargos Infringentes na Ação Penal 0720249-92.2019.8.07.0001. Em suas razões (Id 27743308), alega o embaragente que o acórdão embargado incorreu em obscuridade que impossibilita a ampla e correta compreensão do seu conteúdo. É o relatório. ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021 14:45:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator